Tribunal: TJMT
Processo: 0027262-57.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0027262-57.2016.8.11.0041
Recorrentes: Valdecir Luis Folador e Fabiane Bigolin Folador
Recorrida: Amaggi & LD Commodities S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 79868481) interposto por Valdecir Luis Folador e Fabiane Bigolin Folador, com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 76333467):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C CONSTITUTIVA/NEGATIVA DE RESOLUÇÃO PARCIAL DE CONTRATO DE COMPRA A VENDA DE SOJA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Deve permanecer inalterada a decisão agravada de desprovimento do apelo interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos em ação de cobrança c/c constitutiva/negativa de resolução parcial de contrato de compra a venda de soja c/c indenização por dano moral e material, se os agravantes não demonstram a impropriedade da decisão, sequer apresentam elementos relevantes que convençam da probabilidade dos seus direitos”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 0027262-57.2016.8.11.0041, Relator: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09/02/2021, p. 24/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo interno proposto por Valdecir Luis Folador e Fabiane Bigolin Folador, manteve a decisão monocrática que desproveu o apelo por eles interposto, face a sentença exarada pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, de improcedência dos pedidos da ação de cobrança c/c constitutiva negativa de resolução parcial de contrato de compra e venda de soja e condenatória de danos materiais e morais proposta pelos agravantes contra Amaggi & LD Commodities S.A. (agravada), com condenação dos autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2° do CPC).
Os recorrentes alegam violação aos artigos 389, 413 e 483 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que, no presente caso, não se trata de contrato aleatório, posto que nada consta a este respeito, conforme se infere da apresentação da minuta como sendo de compra e venda de coisa futura.
Argumenta que “Desta forma, deveria o acórdão objurgado, em que pese os argumentos utilizados em sua fundamentação, condenar a empresa -Recorrida para que efetuasse o pagamento da quantidade de soja entregue, mesmo que parcialmente, sob pena de ferir o seu direito perseguido de receber pelo produto que foi entregue, não caracterizando ferimento ao princípio do pacta sunt servanta da segurança jurídica dos contratos, vez que neste caso a insegurança advém da própria forma de contrato, ou seja, a coisa, objeto do contrato de compra e venda que é esperada e não atual”.
Assevera que “conforme inteligência do art. 413 do Código Civil, o julgador tem o dever de reduzir, equitativamente, a cláusula penal na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, tal como é no presente caso concreto”.
Recurso tempestivo (id 79951965) e preparado (id 79981963).
Contrarrazões no id 84319498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os recorrentes alegam que no presente caso, não se trata de contrato aleatório, posto que nada consta a este respeito, conforme se infere da apresentação da minuta como sendo de compra e venda de coisa futura.
Dessa forma, argumentam que a empresa recorrida deveria pagar o montante refere à quantidade de soja entregue, mesmo que parcialmente, pois, neste caso a insegurança advém da própria forma de contrato, ou seja, a coisa, objeto do contrato de compra e venda que é esperada e não atual.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“Como se percebe, a obrigação assumida pelos apelantes consistia na entrega da soja no período de 01.03.2016 até 25.05.2016, mesmo em caso de ocorrência de caso fortuito ou força maior, perfeitamente previsível levando-se em consideração as variações climáticas relativas à agricultura. De fato, está comprovada a seca no período, mas a estipulação em contrato celebrado pelas partes não exime os apelantes do risco pela frustração do negócio.
Os apelantes entregaram apenas parte do produto contratado, em razão da seca que assolou a região, mas, diante da ausência de entrega da totalidade da soja, a apelada não efetuou o pagamento do valor acordado. Corroborado a isso, na Cláusula 3.1 do contrato está prevista a suspensão do pagamento em caso não entrega da quantidade total de 300.000kg de soja livre e desembaraçada de qualquer ônus ou gravames, de modo que não há falar em inadimplemento da compradora/apelada e incidência do artigo 483 do Código Civil, aplicando-se a teoria da exceção do contrato não cumprido:
‘Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro’.
Assim, no caso em espécie, é inaplicável a teoria da imprevisão já que a natureza da atividade produtiva é sujeita às oscilações climáticas, fenômenos naturais e econômicos. Desta feita, a frustração da safra em razão de condições climáticas adversas é fato previsível e usual na atividade agrícola e os riscos assumidos por ambas as partes era inerente à forma convencionada para o pagamento”. (id 74074458 - p. 2). [g.n.]
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido da inaplicabilidade da teoria da imprevisão aos contratos de compra e venda futura de safra de soja a preço certo, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE SAFRA DE SOJA. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RISCOS POR CONTA DO VENDEDOR. REVISÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODOS DE SECA OU ESTIAGEM NÃO SÃO CONSIDERADOS FATOS EXTRAORDINÁRIOS. PRECEDENTES. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. No que diz respeito aos arts. 273 do Código de Processo Civil/1973 e 6o, V, e 51 do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo. Incidem, ao caso, os enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicados por analogia.
2. Tendo o Tribunal de origem, após análise do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato entabulado entre as partes, concluído pela responsabilidade do agravante pelos riscos decorrentes de sua atividade, não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o referido entendimento em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Quanto à aplicação da teoria da imprevisão, o entendimento a que chegou o Tribunal local, encontra-se alinhado com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão.
Precedentes.
4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 834.637/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 17/05/2016).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 389, 413 e 483 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.